Tribunal: TJDFT
Processo: 0712070-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONTESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. JUÍZO SINGULAR. ANÁLISE. DOCUMENTOS. CONSIDERAÇÃO.
1. A apreciação acerca da tempestividade da resposta do réu é realizada, primeiramente, pelo juízo de origem.
2. Ainda que serôdia a peça contestatória, os documentos apresentados devem ser considerados, pois, para que a entrega da prestação jurisdicional seja justa, é fundamental o compromisso com a busca da verdade real durante a instrução processual.
3. Recurso não provido.